Tribunal: TJMT
Processo: 1031954-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031954-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (AGRAVANTE), FABRICA DE CAMISETAS DO POVO LTDA. - CNPJ: 01.161.331/0002-57 (AGRAVADO), CAROLINE MAESTRI MULLER - CPF: 016.410.919-67 (AGRAVADO), WIDMAN WALLIS MULLER JUNIOR - CPF: 591.532.619-68 (AGRAVADO), PATRICIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - CPF: 712.067.109-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação
de execução de título executivo extrajudicial. I
mpenhorabilidade
de
verba

salarial
. Não demonstrada hipótese de r
elativização da regra
. H
onorários advocatícios
. Distinção entre
verba de natureza alimentar e prestação alimentícia.
Decisão mantida. R
ecurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que
indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado,
uma vez
não verificada hipótese legal
ou a
comprovação de situação excepcional

que autorize
a relativização d
a regra de impenhorabilidade das verbas
remuneratórias.

II. Questão em discussão

2.
A questão discutida consiste em verificar se, a despeito da regra de impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC, é possível a penhora de percentual da verba salarial do devedor em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
O art. 833, § 2o, do CPC
disciplina
duas exceções à regra da impenhorabilidade de verbas remuneratórias: execução para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta salários

mínimos
, nenhuma das quais presentes no caso, já que “
a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)” (STJ – Corte
Especial – REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 5/6/2024,
DJe
de 17/9/2024).

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direit
o da
2a
Vara
Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, que nos autos da ação
de
“
Execução
Por Quantia Certa contra Devedor Solvente
”
(Proc. no
0004283-21.2013.8.11.0037
), ajuizada
pelo agravante em face de
FÁBRICA DE CAMISETAS DO POVO LTDA
,
CAROLINE MAESTRI MULLER
e
WIDMANN WALLIS MULLER J
Ú
NIOR
,
indefer
iu
o pedido de penhora de
percentual do
salário do executado

Widmann
Wallis Muller J
ú
nior
, eis que não verificada
hipótese
legal que autorize mitigar a regra de
impenhorabilidade
das verbas salariais e nem

a
comprovação de situação excepcional que admita a relativização d
essa
regra

(cf. Id. no

205206287

dos autos de origem
).

O
agravante
alega que
, ao se ater estritamente à tese firmada no Tema Repetitivo no 1.153 do STJ,
que diz que

a
verba honorária, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC
, a
decisão agravada
deixou de analisar a questão sob
a
ótica
de que, mesmo fora das exceções disciplinadas pelo referido art. 833, é possível a
relativização da impenhorabilidade do salário

de forma casuística diante
das circunstâncias do caso
concreto,
e afirma que a hipótese dos autos justifica essa relativação, uma vez que
demonstrado o
exaurimento das vias ordinárias
à localização de bens passíveis de satisfazer a dívida, já que
o imóvel
de titularidades dos executados
foi reconhecido como bem de família
, enquanto os
veículos ofertados
voluntariamente possuem valor irrisório se comparados a
o montante atualizado do débito,
e, somado a isso
, considerando que o executado/a
gravado
Widmann

ocupa o cargo de Auditor Fiscal junto ao
m
unicípio de Brusque/SC, percebendo remuneração líquida superior a R$ 14.800,00
por mês
, a
constrição de 30% de seus vencimentos
de modo algum irá

comprometer
o
seu mínimo existencial
,
nem representará risco de desamparo material
à sua família.

P
ede
,
então
,

o
provimento do recurso
,
para que
,
reformada a decisão agravada, seja
deferida a penhora de
30% dos rendimentos líquidos do
executado/a
gravado
Widmann
Wallis Muller J
ú
nior

até a satisfação d
o débito
exe
quendo
(
cf. Id. no

315077387
).

A decisão vinculada ao Id. no
316059351
apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
uma vez que não formulado
pedido de
concessão de
antecipação da tutela recursal.

Os agravados

oferta
ram

contrarrazões
junto ao Id. no
320912382
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
ação de
E
xecução
proposta pel
o
agravante
Paulo Rogerio
d
e Morais Machado
em desfavor dos agravados
Fábrica
d
e Camisetas
d
o Povo Ltda, Caroline Maestri Muller
e

Widmann
Wallis Muller Júnior
,
lastreada em
dois instrumentos de confissão de dívida
, ambos inadimplidos desde setembro de 2012,
cuja petição inicial foi distribuída em
27.06.2013
.

No que importa à controvérsia recursal, consulta ao processo de origem revela que,
em 15
.
03
.
2024
, o exequente/agravante pediu, entre outras providências, a penhora
de 30% da
r
emuneração
l
íquida do
e
xecutado
Widmann
, sob o argumento de que, ainda que
a hipótese dos autos
trate de dívida
sem caráter alimentício, as
particularidades do caso

autoriza a relativização da proteção legal de
impenhorabilidade de proventos
,
sobretudo ante o longo tempo de tramitação processual e a frustração da localização de bens passíveis de satisfazer a obrigação exequenda.

Em
24
.
06
.
2024
, o MM. Juiz indeferiu esse pedido de penhora sob os seguintes fundamentos:

“
Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, acrescentando o § 2o que tal disposição não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Portanto, a
‘
impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese
dos
valores recebidos pelo executado serem superiores a 50
salários mínimos
mensais, nos
termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC
’
, hipótese não verificada nos autos.

(
...
)

Isso posto, configurada a hipótese de impenhorabilidade legal e ausente comprovação de situação excepcional que admita a relativização da regra, indefiro o pedido de penhora de salário do executado.
”
(cf. Id. no 157128401 dos autos de origem)

O exequente/agravante, então, na sequência, resolveu renovar o pedido de penhora
de 30% da
r
emuneração
l
íquida do
e
xecutado
Widmann
, mas, dessa vez, sob o argumento de que, “
considerando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admite-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor, conforme previsto no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil
”
(cf. Id. no 175518581

dos autos de origem)
.

Na
decisão agravada
, o MM. Juiz novamente indeferiu o pleito
do exequente, agora, com apoio na orientação d
o Tema Repetitivo
no
1153
do STJ, que
firmou a tese de que a verba honorária sucumbencial, não obstante sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC,

reafirmando a conclusão anteriormente estabelecida nos autos de que, “
configurada a hipótese de impenhorabilidade legal e ausente comprovação de situação excepcional que admita a relativização da regra
”
,
descabe a
penhora de salário do executado.

A crítica recursal aqui desenvolvida pelo
exequente/agravante está pautada, em essência, no argumento de que a “
decisão agravada, ao se ater estritamente à tese firmada no Tema Repetitivo no 1.153 do STJ, deixou de analisar a questão sob uma ótica mais ampla e necessária: a possibilidade de relativização da impenhorabilidade do salário para a satisfação do débito principal, em face das circunstâncias excepcionais do caso
”
.

Sucede que, como se vê do breve retrospecto acima traçado, a
decisão agravada forneceu motivação e
resposta jurisdicional
de forma adequada e satisfatória aos antecedentes processuais e ao próprio conteúdo da provocação feita pelo exequente/agravante, na medida em que a possibilidade de relativizar a regra geral de
impenhorabilidade d
os proventos fora das hipóteses disciplinadas pelo
art
.
833
,
§ 2o
, do CPC, ou seja, “
em face das circunstâncias excepcionais do caso
”, já havia sido objeto de recente análise e deliberação por meio da decisão proferida no dia
24
.
06
.
2024
, de modo que, como o “novo” pedido de penhora foi formulado na sequência, sem trazer nenhuma alteração do quadro fático
recém-
examinado,
é de todo evidente que a resposta seria a mesma, na realidade, por força dos efeitos da preclusão, a questão sequer poderia ser conhecida a partir desse enfoque, tendo em vista que cabia ao exequente impugnar, por meio da via recursal adequada, aquela 1a decisão, e, assim sendo, o que sobrou a ser decidido foi o “novo” fundamento jurídico suscitado pelo exequente na ocasião, a saber, que
a penhora de percentual do subsídio mensal do executado seria admissível para satisfazer o débito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais dada a natureza alimentar dessa verba, de acordo com o disposto no
pelo
art
.
833
,
§ 2o
, do CPC, e, quanto a isso, repito, não procede o intento do exequente/agravante em razão do precedente de caráter vinculante representado pelo
Tema Repetitivo no 1.153 do STJ
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025